Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715074-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GERALDO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO JOSÉ ANTÔNIO GERALDO DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 121367202, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida pelo BANCO VOTORANTIM S.A., in verbis: “Conforme certidão de ID. 106714026, o Sr. Oficial certificou que, segundo informações do genitor do requerido, este não está mais na posse do bem. Ademais, o requerido está representado por advogado nos autos, porém não colaborou com o cumprimento da liminar. Determino, portanto, a intimação do requerido, por publicação, oportunidade em que este deverá indicar a localização do bem, no prazo de 10 (dez) dias. Fica o requerido advertido de que deve indicar a localização do bem o qual lhe foi entregue com ônus de alienação fiduciária ou apresentar justificativa plausível para desconhecer o seu paradeiro, sob pena de punição de sua conduta como ato atentatório à dignidade da justiça, incidindo multa de até 20% do valor da causa, nos termos do art. 77 §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que, após a concessão da liminar de busca e apreensão, o agravante-réu compareceu aos autos para constituir Advogado (id. 105742645) e apresentar contestação (id. 110689280). De outro lado, o Oficial de Justiça não cumpriu a diligência de busca e apreensão e citação, pois, segundo informa (id. 106714026): “[...] dirigi-me à(ao) CONDOMINIO RK, CONJ ANTARES, QD V-LT 24, REGIÃO DOS LAGOS (SOBRADINHO), BRASÍLIA-DF, CEP 73252-200, onde BUSQUEI, MAS DEIXEI DE APREENDER O VEÍCULO DESCRITO NO MANDADO, tendo em vista que não o encontrei no local nem nas adjacências. Certifico que no local fui recebido pelo Sr. José Geraldo dos Santos, e que me disse ser pai do Réu e que este não reside no endereço em tela. O Sr. José Geraldo me relatou que o Réu não está mais na posse do bem. Certifico que DEIXEI DE PROCEDER À CITAÇÃO de JOSE ANTONIO GERALDO DOS SANTOS, 008.997.481-63.” O art. 77, inc. IV, do CPC dispõe que é dever da parte “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”, sob pena de sua conduta ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com a cominação de multa, §2o do mesmo artigo. De outro turno, a liminar de busca e apreensão foi deferida pelo MM. Juiz, em r. decisão anterior, uma vez que “estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69)” (id. 103636315). Desse modo, não há relevância na fundamentação recursal do agravante-réu de que não está obrigado por lei a indicar o paradeiro do veículo, sob pena de multa. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora